Tribunal: TJES
Processo: 0000074-46.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-46.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL COELHO VEICULOS MANHUACU S.A. e outros

APELADO: MERLANIA MARIA SOARES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Manoel Coelho Veículos Manhuaçu S.A. e por Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de anulação de contrato cumulada com reparação de danos morais e materiais, para declarar anulado o segundo contrato de consórcio firmado pela autora com a Yamaha, por vício de consentimento, condenar solidariamente as rés à restituição integral dos valores pagos, no montante de R$ 6.021,00, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial destinada a apurar vício mecânico no veículo; (ii) estabelecer se a competência territorial deveria observar o foro eleito contratualmente ou o domicílio da consumidora; (iii) determinar se a pretensão estava sujeita à decadência do art. 26 do CDC ou ao prazo quadrienal do art. 178, II, do Código Civil; (iv) definir se o segundo contrato de consórcio foi celebrado mediante dolo e vício de consentimento, com responsabilidade solidária das rés; e (v) estabelecer os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a perícia sobre o estado mecânico do veículo não tem aptidão para esclarecer o ponto central da controvérsia, consistente na formação viciada do segundo contrato de consórcio.

A relação jurídica tem natureza consumerista, pois a autora atua como destinatária final do produto e do serviço, enquanto as rés atuam profissionalmente no mercado de venda de veículos e de administração de consórcios.

A cláusula de eleição de foro não prevalece quando dificulta o acesso da consumidora à jurisdição, sendo admissível o ajuizamento da demanda no domicílio da autora.

A pretensão acolhida não se limita à reclamação por vício de produto durável, mas corresponde à anulação de contrato por dolo, sujeita ao prazo quadrienal do art. 178, II, do Código Civil.

A promessa de contemplação rápida ou certa em contrato de consórcio tem aptidão objetiva para induzir o consumidor a erro substancial, porque a contemplação depende de sorteio ou lance, conforme as regras do grupo e a disponibilidade financeira.

O dolo autoriza a anulação do negócio jurídico quando constitui causa determinante da declaração de vontade, nos termos do art. 145 do Código Civil.

As cláusulas padronizadas do contrato de adesão, ainda que informem as formas ordinárias de contemplação, não afastam o vício de consentimento quando a contratação é precedida de informação verbal enganosa prestada no momento da captação da consumidora.

A administradora de consórcio responde pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, sobretudo quando seus próprios documentos identificam o intermediador como comissionado, ponto de venda e responsável por lance ofertado em nome da consorciada.

A concessionária responde solidariamente quando o segundo consórcio é oferecido em suas dependências como solução para o problema relativo ao veículo por ela vendido, sem prova suficiente para romper a cadeia de fornecimento ou afastar a teoria da aparência.

A anulação judicial do contrato por vício de consentimento não se confunde com desistência voluntária, exclusão regular ou inadimplemento ordinário do consorciado, razão pela qual impõe a restituição integral dos valores pagos, com retorno das partes ao status quo ante.

A contratação de novo consórcio mediante promessa incompatível com o regime jurídico do produto, em contexto de obrigações já assumidas pela consumidora e sem a obtenção da contemplação prometida, ultrapassa mero dissabor contratual e configura dano moral indenizável.

Os consectários legais devem ser adequados para afastar os juros de mora de 1% ao mês e aplicar a SELIC como índice único quando incidirem conjuntamente juros de mora e correção monetária, observados os termos iniciais próprios de cada verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A promessa de contemplação rápida ou certa em contrato de consórcio configura prática comercial enganosa e autoriza a anulação do negócio jurídico por dolo quando constitui causa determinante da contratação. 2. A administradora de consórcio responde pelos atos de preposto, representante autônomo, comissionado ou ponto de venda vinculado à comercialização da cota. 3. A concessionária responde solidariamente quando integra a cadeia de fornecimento e permite a captação do consumidor em seu estabelecimento, sem prova de ruptura do nexo com a contratação subsequente. 4. A anulação judicial de contrato por vício de consentimento impõe a restituição integral dos valores pagos, sem aplicação das retenções próprias do consorciado desistente. 5. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e a SELIC deve ser aplicada como índice único quando houver incidência conjunta de juros e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer das duas apelações, e a ambas dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de dois recursos de apelação interpostos por
Manoel Coelho Veículos Manhuaçu S.A
. e por
Yamaha Administradora de Consórcio Ltda
. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Merlânia Maria Soares,
reconhecendo a anulabilidade do segundo contrato de consórcio e condenando solidariamente as rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao exame das insurgências.

1) Do apelo interposto por Manoel Coelho Veículos Manhuaçu S.A. — M
CV
Chevrolet

A apelante MCV renova a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o indeferimento da prova pericial teria impedido a demonstração da inexistência de vício oculto no veículo Onix adquirido pela autora.

Todavia, da análise dos autos, verifico que a preliminar não comporta acolhimento.

Conforme se extrai do despacho de id 18159724, o Juízo de origem indeferiu a prova pericial por considerá-la desnecessária e protelatória, à luz dos fatos controvertidos anteriormente fixados, determinando, por outro lado, a produção de prova oral, com tomada do depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas. O termo de audiência de 04/09/2024 (id 18159736), registra a colheita do depoimento pessoal da autora e a oitiva de Adilson José Tomaz e Luciana Soares Bernardo, cujo link das oitivas se encontra indicado na certidão de id 18159737.

A prova pericial pretendida tinha por objeto a existência ou inexistência de vício mecânico no veículo vendido pela MCV. Todavia, a causa de pedir acolhida em sentença não se limitou à existência técnica de vício oculto no automóvel, mas se concentrou, sobretudo, na alegação de que a autora teria sido induzida a contratar um segundo consórcio Yamaha mediante promessa de contemplação e de aceitação do veículo usado como parte do pagamento.

Ainda que a perícia pudesse esclarecer o estado mecânico do veículo em momento posterior à venda, não teria aptidão, por si só, para afastar ou comprovar o ponto central relativo à formação viciada do segundo contrato de consórcio. O indeferimento da prova, portanto, insere-se no poder instrutório do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, não havendo demonstração de prejuízo processual efetivo.

Por tais razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Também não merece acolhimento a preliminar de incompetência territorial relativa.

A controvérsia decorre de relação de consumo. A autora figura como destinatária final do produto e do serviço, ao passo que as rés atuam profissionalmente no mercado de venda de veículos e de administração de consórcios. Incidem, portanto, os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, a cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Manhuaçu/MG não prevalece quando importar dificuldade ao acesso do consumidor à jurisdição. A autora reside em Ibitirama/ES, e a demanda foi proposta em seu domicílio, em conformidade com a lógica protetiva do art. 101, I, do CDC.

Necessária, portanto, a rejeição da preliminar de incompetência territorial.

Igualmente não prospera a prejudicial de decadência. A MCV pretende enquadrar a pretensão autoral no art. 26 do CDC, como se a demanda se limitasse à reclamação por vício de produto durável. Contudo, a pretensão efetivamente acolhida em sentença foi de anulação do segundo contrato de consórcio, por vício de consentimento decorrente de dolo, hipótese sujeita ao prazo quadrienal do art. 178, II, do Código Civil.

A ação foi ajuizada em 02/03/2021, conforme autuação do Volume 001 dos autos digitalizados, e o segundo consórcio Yamaha foi contratado em 2020, de modo que não se cogita decadência da pretensão anulatória.

Nestes termos, rejeito a prejudicial arguida pelo apelante
MCV
.

Superadas as questões preliminares, passo ao mérito propriamente dito, do recurso da MCV.

Embora a proposta de veículo usado nº 30004772/0 (00000744620218080058-otimizado-10.pdf, p. 17.) indique Nicolino Rodrigues da Silva Junior como vendedor do automóvel e contenha declaração de inspeção do bem (00000744620218080058-otimizado_11.pdf, p. 1), tais elementos não afastam, por si sós, a responsabilidade da MCV no contexto global reconhecido pela sentença. A controvérsia não se limita à apuração técnica de vício oculto no veículo, mas envolve
a sequência negocial iniciada com a venda do seminovo, seguida de reclamações, orçamento de revisão/pastilhas/pneus e, posteriormente, contratação de novo consórcio Yamaha apresentado como solução para o impasse.

O Boletim Unificado nº 44119851 (00000744620218080058-otimizado_8.pdf, p. 21, e continuação no arquivo 00000744620218080058-otimizado_9.pdf, p. 1/3) registra que a autora comunicou a compra do veículo seminovo na MCV, a percepção de defeito nos freios, a apresentação de orçamento e a orientação para contratação de outro consórcio, identificando Adilson como vendedor da empresa MCV. Embora o boletim tenha natureza unilateral, ele não está isolado: a Yamaha reconheceu que Adilson José Tomaz foi o responsável pela venda da cota, e o comprovante de lance demonstra que ele atuou operacionalmente no consórcio Yamaha (00000744620218080058-otimizado_8.pdf, p. 9).

Nesse cenário, a existência de documento de venda do veículo indicando outro vendedor não exclui a participação de Adilson na captação do segundo negócio, tampouco rompe, por si só, o nexo entre a atividade da concessionária e a contratação subsequente. A sentença adotou a premissa de que o segundo consórcio foi oferecido nas dependências da MCV como solução ao problema relativo ao veículo por ela vendido, aplicando a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Assim, não demonstrada prova suficiente para romper a cadeia de fornecimento ou afastar a teoria da aparência gerada pela atuação conjunta no estabelecimento comercial, deve ser mantida a responsabilidade solidária da MCV pelos efeitos da anulação do segundo contrato e pelos danos morais reconhecidos.

Assim,
n
ego provimento à apelação da MCV quanto ao mérito
, ressalvada apenas a adequação dos consectários legais em tópico comum aos recursos.

2) Do apelo interposto por Yamaha Administradora De Consórcio Ltda.

A Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se restringe à administração de grupos de consórcio e que não participou da venda do veículo usado, da garantia mecânica, da avaliação do bem ou de eventual promessa de aceitação do automóvel como parte de pagamento.

A preliminar, no entanto, deve ser rejeitada.

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção. No caso, a autora não atribui à Yamaha responsabilidade por defeito mecânico no veículo Onix, mas por falha na prestação do serviço de consórcio e por ato praticado por pessoa vinculada à comercialização da cota Yamaha, consistente na promessa de contemplação rápida e de aceitação do veículo usado como forma de abatimento.

A pertinência subjetiva da Yamaha é demonstrada pelos próprios documentos por ela juntados. O extrato do consorciado, constante do id 18159709, indica o contrato nº 20155825, grupo 008000, cota 0301-01, em nome de Merlania Maria Soares, com adesão em 17/09/2020. O mesmo documento identifica Adilson José Tomaz como “comissionado” e “ponto de venda”.

Além disso, a proposta de adesão ao grupo de consórcio Yamaha (id 18159710) e o contrato Série H (id 18159711) integram os documentos juntados pela própria requerida em sua contestação de id 18159707 , constando cláusulas relativas ao sistema de contemplação, exclusão e restituição de valores.

Há, ainda, comprovante de lance em nome da autora, relativo ao grupo 008000, cota 0301, no qual consta Adilson José Tomaz como responsável pela oferta, com percentual de 38,9999% e valor de R$ 30.747,98 (00000744620218080058-otimizado_8, p. 9).

Tais elementos afastam a tese de que Adilson seria terceiro absolutamente estranho à operação do consórcio administrado pela Yamaha. Ainda que se discuta, no mérito, a existência ou não da promessa de contemplação, a administradora possui inequívoca pertinência subjetiva para responder à pretensão anulatória fundada em vício de consentimento na formação do contrato por ela administrado.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a Yamaha sustenta inexistência de prova do dolo, validade do contrato e impossibilidade de anulação do consórcio. A insurgência não procede.

O consórcio, por sua natureza, é contrato em que a contemplação depende de sorteio ou lance, conforme regras do grupo e disponibilidade financeira. Não há garantia de contemplação imediata ou em data certa. Por isso, a promessa de que a autora, ao contratar novo consórcio e apresentar o primeiro lance, obteria rapidamente um novo veículo, entregando o automóvel usado como forma de abatimento, tem aptidão objetiva para induzir o consumidor a erro substancial.

Nos termos do art. 145 do Código Civil, o dolo autoriza a anulação do negócio jurídico quando for causa determinante da declaração de vontade. No caso, a narrativa inicial é coerente ao afirmar que a contratação do segundo consórcio não decorreu de livre e ordinário interesse da consumidora em aderir a novo grupo, mas da promessa apresentada como solução para o problema surgido após a compra do veículo usado (00000744620218080058-otimizado_1 (2).pdf, especialmente p. 8, 10, 20/22 e 54/56).

Essa narrativa encontra apoio em diversos elementos documentais. O Boletim Unificado nº 44119851, lavrado em 19/01/2021, antes do ajuizamento da demanda, registra dinâmica fática semelhante: contratação de novo consórcio como suposta solução para obtenção de carro novo, com entrega do usado para abatimento das prestações (00000744620218080058-otimizado_8 (1).pdf, p. 21, com continuação no arquivo 00000744620218080058-otimizado_9.pdf, p. 1/3).

O extrato do consorciado (id 18159709) e o comprovante de lance (00000744620218080058-otimizado_8.pdf, p. 9) demonstram, ainda, que a cota Yamaha existiu, que a autora aderiu ao grupo 008000, cota 0301-01, e que Adilson José Tomaz participou concretamente da operação como comissionado/ponto de venda e responsável por lance ofertado em nome da consorciada.

A circunstância de o contrato escrito conter cláusulas informando as formas ordinárias de contemplação não afasta, por si só, o vício de consentimento, quando a adesão é precedida de informação verbal enganosa prestada no momento da captação do consumidor. O dever de informação no microssistema consumerista não se satisfaz apenas com cláusulas padronizadas em contrato de adesão, sobretudo quando há prova de que a contratação foi intermediada por representante/comissionado identificado nos próprios documentos da administradora.

Incidem, na hipótese, os arts. 6º, III e IV, 14, 30, 31, 37, 39, IV e V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. A promessa de contemplação rápida ou certa em contrato de consórcio, quando utilizada como fator determinante da contratação, configura prática comercial enganosa e viola a boa-fé objetiva, a transparência e a confiança legítima do consumidor.

Também incide o art. 34 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. No caso, a própria documentação da Yamaha registra Adilson José Tomaz como comissionado/ponto de venda, não sendo possível transferir integralmente ao consumidor o risco da rede de comercialização utilizada pela administradora.

Portanto,
deve ser mantida a anulação do segundo contrato de consórcio
Yamaha, com fundamento nos arts. 145, 171, II, e 182 do Código Civil.

Também não prospera a pretensão subsidiária de submeter a devolução dos valores pagos às regras ordinárias de restituição ao consorciado desistente, com devolução apenas ao final do grupo e retenção de taxa de administração, seguro e multa contratual.

A hipótese dos autos
não é de desistência voluntária, exclusão regular ou inadimplemento ordinário do consorciado
. Trata-se de
anulação judicial do contrato por vício de consentimento
reconhecido desde a formação do negócio. Nessa hipótese, a consequência jurídica é o retorno das partes ao
status quo ante
,
nos termos do art. 182 do Código Civil.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição integral dos valores pagos no segundo consórcio, no montante de R$ 6.021,00, sem aplicação das retenções típicas do consorciado desistente.

No tocante aos danos morais, também deve ser mantida a condenação da Yamaha.

A autora não experimentou mero dissabor contratual. Foi convencida a assumir novo contrato de consórcio, com parcelas relevantes, sob promessa incompatível com o regime jurídico do produto contratado, em contexto no qual já suportava obrigações decorrentes do consórcio anteriormente utilizado para aquisição do veículo Onix. Além disso, não obteve a contemplação nem o novo veículo que, segundo reconhecido na sentença, lhe haviam sido apresentados como solução para o impasse. A situação ultrapassa o inadimplemento comum e revela violação à confiança, à boa-fé objetiva e ao dever de informação adequada.

O valor de R$ 6.000,00, fixado na sentença, mostra-se moderado, proporcional às circunstâncias do caso e suficiente para compensar o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, a apelação da Yamaha comporta parcial provimento quanto aos consectários legais, na forma exposta em tópico próprio, comum a ambos os recursos.

3) Dos consectários legais

A sentença fixou correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês.

Todavia, os consectários legais devem ser parcialmente adequados à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da taxa SELIC às dívidas civis, observados os termos iniciais próprios de cada verba.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Quanto à restituição dos valores pagos no segundo consórcio, a correção monetária deve incidir desde cada desembolso, por corresponder ao momento do efetivo prejuízo patrimonial. Assim, sobre a quantia de R$ 6.021,00, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso até a citação. A partir da citação, quando passam a incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora, deverá ser aplicada a taxa SELIC, como índice único, vedada a cumulação com qualquer índice autônomo de correção monetária.

Quanto à indenização por danos morais, os juros de mora incidem desde a citação, ao passo que a correção monetária incide somente a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no período compreendido entre a citação e o arbitramento, em que incidem apenas juros moratórios, deverá ser aplicada a taxa legal de juros correspondente à SELIC deduzida do IPCA, conforme metodologia prevista no art. 406 do Código Civil e regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. A partir do arbitramento, quando passam a incidir conjuntamente juros de mora e correção monetária, deverá ser aplicada a taxa SELIC, como índice único, vedada a cumulação com correção monetária autônoma.

Desse modo, impõe-se a parcial reforma da sentença apenas para afastar os juros de mora de 1% ao mês, determinando-se que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sejam observados os critérios acima estabelecidos.

4) Da sucumbência

Considerando que a sentença é mantida quanto à anulação do segundo contrato de consórcio, à restituição integral dos valores pagos, à indenização por danos morais e à responsabilidade solidária das rés, não há redistribuição substancial dos ônus sucumbenciais.

O parcial provimento dos recursos limita-se à adequação dos consectários legais, providência que não altera o decaimento principal reconhecido na origem.

Desse modo, mantêm-se as rés condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Não há majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que os recursos foram parcialmente providos, ainda que apenas quanto aos consectários legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos
por Manoel Coelho Veículos Manhuaçu S.A. e por Yamaha Administradora de Consórcio Ltda., REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito,
a eles DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, exclusivamente para adequar os consectários legais da condenação.

Em consequência:

a) mantenho a responsabilidade solidária de Manoel Coelho Veículos Manhuaçu S.A. e Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.;

b) mantenho a anulação do segundo contrato de consórcio Yamaha;

c) mantenho a condenação das rés à restituição integral dos valores pagos no segundo consórcio, no montante de R$ 6.021,00;

d) mantenho a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00;

e) determino que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, os consectários legais observem os seguintes critérios:

e.1) sobre a restituição de R$ 6.021,00, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso até a citação; a partir da citação, quando passam a incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora, deverá ser aplicada a taxa SELIC como índice único, vedada a cumulação com qualquer outro índice autônomo de correção monetária;

e.2) sobre a indenização por danos morais de R$ 6.000,00, os juros de mora incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; assim, no período compreendido entre a citação e o arbitramento, em que incidem apenas juros moratórios, deverá ser aplicada a taxa legal de juros correspondente à SELIC deduzida do IPCA; a partir do arbitramento, quando passam a incidir conjuntamente juros de mora e correção monetária, deverá ser aplicada a taxa SELIC como índice único, vedada a cumulação com correção monetária autônoma;

f) ficam afastados os juros de mora de 1% ao mês fixados na sentença;

g) mantenho a sucumbência fixada na sentença, uma vez que o parcial provimento dos recursos se limita à adequação dos consectários legais, sem alteração do decaimento principal.

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento dos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)